Tribunal: TJSP
Processo: 2084239-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada – Encerramento irregular das atividades – Presentes, em tese, pressupostos objetivos indicados no art. 50 do Código Civil – Plausibilidade da alegação de confusão patrimonial – Devedora não encontrada em seu domicílio – Citação por edital – Insucesso em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada – Encerramento irregular das atividades – Presentes, em tese, pressupostos objetivos indicados no art. 50 do Código Civil – Plausibilidade da alegação de confusão patrimonial – Devedora não encontrada em seu domicílio – Citação por edital – Insucesso em pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud – Atividade voltada à fabricação e comercialização de frutas cristalizadas, balas e semelhantes – Capital social integralizado de R$ 200.000,00 – Desconhecimento do paradeiro dos bens que integravam o estabelecimento – Pertinência do processamento do incidente, com a citação do sócio administrador, nos termos dos arts. 135 e seguintes do CPC – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084239-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante J.F.
COMÉRCIO DE VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA, é agravado ALIMENTOS SAOL
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084239-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 0001598-46.2020.8.26.0597
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2084239-05.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: J.F. COMÉRCIO DE VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA
AGRAVADA: ALIMENTOS SAOL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
VOTO N. 9742
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que indeferiu
liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da sociedade executada Encerramento irregular das
atividades Presentes, em tese, pressupostos objetivos indicados
no art. 50 do Código Civil
Plausibilidade da alegação de
confusão patrimonial Devedora não encontrada em seu domicílio
Citação por edital
Insucesso em pesquisas nos sistemas
Bacenjud, Renajud e Infojud Atividade voltada à fabricação e
comercialização de frutas cristalizadas, balas e semelhantes
Capital social integralizado de R$ 200.000,00 Desconhecimento
do paradeiro dos bens que integravam o estabelecimento

Pertinência do processamento do incidente, com a citação do sócio
administrador, nos termos dos arts. 135 e seguintes do CPC
Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.F. COMÉRCIO DE
VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA. contra a r. decisão copiada às fls. 35/36, por meio da qual
o douto Juízo a quo indeferiu o requerimento de instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
Irresignada, a agravante alega em síntese que, em fase de cumprimento
de sentença, tentou obter a satisfação de seu crédito, advindo de ação monitória ajuizada
em face da agravada, não obtendo êxito na localização de nenhum bem ou capital.
Ademais, afirma que a devedora possuía capital social no valor R$ 200.000,00, além de
veículos e imóvel, não havendo justificativa para o inadimplemento da quantia de R$
2.439,00 alguns meses depois da constituição da sociedade empresária. Acrescenta
existirem indícios de fraude e ocultação de bens. Por fim, argumenta que a agravada não
vem dando continuidade às suas atividades comerciais e não está mais situada no
endereço comunicado à Junta Comercial e à Receita Federal, motivos pelos quais resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084239-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
configurado o seu encerramento irregular.
O recurso foi processado às fls. 74/75 somente com efeito devolutivo.
A agravada não apresentou resposta.
É o relatório.
J.F. Comércio de Válvulas e Conexões LTDA. promove etapa de
cumprimento de sentença proferida em ação monitória, visando à satisfação de crédito
no valor de R$ 11.738,43.
Ante o insucesso na tentativa de localização da executada Alimentos
Saol Industria e Comércio LTDA. e das diligências de praxe para encontrar bens suscetíveis
de penhora, a exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Sustentou ocorrência de abuso de personalidade, uma vez que a
devedora encerrou suas atividades de forma irregular, havendo apropriação de seus bens
em prejuízo dos credores, em manobra com indícios de confusão patrimonial.
Requereu, assim, a inclusão do sócio Sérvulo Rodrigues Camargo ao
polo passivo da execução.
Sobreveio a r. decisão agravada, que indeferiu o pleito, nos seguintes
termos:
"Na espécie, o credor não atribui aos sócios,
concretamente, a prática de desvio de finalidade ou
confusão patrimonial, limitando-se a afirmar que ausência
de localização de bens penhoráveis é suficiente para a
pretendida desconsideração.
Contudo, a ausência de localização de bens
penhoráveis e até mesmo o eventual encerramento da
atividade empresarial não são suficientes para caracterizar o
abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial. Nesse sentido é a inteligência do
Enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084239-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
'O encerramento irregular das atividades da
pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso
de personalidade jurídica'.
No mesmo sentido, pronunciou-se a 15a Câmara
de Direito Privado do TJSP:
'Embargos à execução. Insurgência quanto ao
acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica
baseada no encerramento irregular da empresa. Não
verificados os requisitos previstos no artigo 50 Código Civil.
Ausência de bens e encerramento irregular das atividades
não são suficientes para justificar a manutenção das
apelantes no polo passivo da demanda. Recurso provido.
(1006904-52.2015.8.26.0597, rel. Des. Coelho Mendes, Data
do julgamento: 08/11/2016)'.

A
decisão
judicial
que
desconsidera
personalidade para permitir a afetação do patrimônio dos
sócios e administradores deve estar baseada em fatos
concretos reveladores de 'desvio de finalidade' ou 'confusão
patrimonial'.
Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
'A regra geral adotada no ordenamento jurídico
brasileiro, prevista no art. 50 do CC/02, consagra a Teoria
Maior da Desconsideração, tanto na sua vertente subjetiva
quanto na objetiva. Salvo em situações excepcionais
previstas em leis especiais, somente é possível a
desconsideração da personalidade jurídica quando verificado
o desvio de finalidade (Teoria Maior Subjetiva da
Desconsideração), caracterizado pelo ato intencional dos
sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da
personalidade jurídica, ou quando evidenciada a confusão
patrimonial (Teoria Maior Objetiva da Desconsideração),
demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084239-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus
sócios. (STJ, REsp. 1.325.663/SP, 3a T., rela. Mina. Nancy
Andrighi, DJe 21.06.2013)'.
Vale observar, outrossim, que o incidente de
desconsideração da personalidade pressupõe que o credor
formule requerimento fundamentado, no qual demonstre o
preenchimento dos pressupostos legais específicos para a
desconsideração pretendida, consoante texto expresso do
artigo 134, §4o, do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, rejeito liminarmente o presente
incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
porquanto desatendidos os requisitos do artigo 134 do CPC.
Contra tal decisum recorre a exequente.
Com razão.
O direito à instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, previsto no art. 133 do CPC/2015, não é absoluto nem
incondicionado, podendo o magistrado indeferir pedido nesse sentido, liminarmente, se
do relato da causa de pedir já verificar a inocorrência de desvio de finalidade ou confusão
patrimonial.
No entanto, sendo plausível a narrativa e havendo espaço para dúvida
quanto ao preenchimento desses pressupostos, o incidente deve ser instaurado e
processado na forma da lei.
É bem verdade que o encerramento das atividades da sociedade ou a
sua dissolução, ainda que irregulares, não são, em princípio, causas para a
desconsideração da personalidade jurídica.
Porém, não se quer dizer com isso que jamais poderão dar azo à
superação da ficção legal, mas sim, que somente a ensejarão quando tiverem o propósito
de fraudar a lei, propiciando o desvirtuamento da finalidade institucional ou a confusão
patrimonial.
Noticiado o encerramento da entidade, com o aparente escopo de fugir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084239-05.2020.8.26.0000 -Voto no
6
às suas responsabilidades perante terceiros, prudente a instauração do incidente para
permitir análise aprofundada dos fatos e circunstâncias que embasaram o pedido,
mormente à luz da versão apresentada pelos sócios e administradores.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com
divergência interna a respeito da extensão dos limites autorizadores da medida extrema,
enfrentou exaustivamente a controvérsia e assim decidiu:
“O encerramento das atividades da sociedade ou sua
dissolução, ainda que irregulares, não são causas, por si sós,
para a desconsideração da personalidade jurídica a que se
refere o art. 50 do CC. Para a aplicação da teoria maior da
desconsideração da personalidade social - adotada pelo CC -,
exige-se o dolo das pessoas naturais que estão por trás da
sociedade, desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo-
se os sócios ou administradores desta para lesar credores ou
terceiros. É a intenção ilícita e fraudulenta, portanto, que
autoriza, nos termos da teoria adotada pelo CC, a aplicação
do instituto em comento. Especificamente em relação à
hipótese a que se refere o art. 50 do CC, tratando-se de regra
de exceção, de restrição ao princípio da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica, deve-se restringir a aplicação
desse disposto legal a casos extremos, em que a pessoa
jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos,
configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou
a confusão patrimonial. Dessa forma, a ausência de intuito
fraudulento afasta o cabimento da desconsideração da
personalidade jurídica, ao menos quando se tem o CC como o
microssistema legislativo norteador do instituto, a afastar a
simples hipótese de encerramento ou dissolução irregular da
sociedade como causa bastante para a aplicação do
disregard doctrine. Ressalte-se que não se quer dizer com
isso que o encerramento da sociedade jamais será causa de
desconsideração de sua personalidade, mas que somente o
será quando sua dissolução ou inatividade irregulares
tenham o fim de fraudar a lei, com o desvirtuamento da
finalidade institucional ou confusão patrimonial. Assim é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084239-05.2020.8.26.0000 -Voto no
7
que o enunciado 146, da III Jornada de Direito Civil, orienta o
intérprete a adotar exegese restritiva no exame do artigo 50
do CC, haja vista que o instituto da desconsideração, embora
não determine a despersonalização da sociedade - visto que
aplicável a certo ou determinado negócio e que impõe
apenas a ineficácia da pessoa jurídica frente ao lesado -,
constitui restrição ao princípio da autonomia patrimonial.
Ademais, evidenciando a interpretação restritiva que se deve
dar ao dispositivo em exame, a IV Jornada de Direito Civil
firmou o enunciado 282, que expressamente afasta o
encerramento irregular da pessoa jurídica como causa para
desconsideração de sua personalidade: 'O encerramento
irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não
basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica'.
Entendimento diverso conduziria, no limite, em termos
práticos, ao fim da autonomia patrimonial da pessoa
jurídica, ou seja, regresso histórico incompatível com a
segurança jurídica e com o vigor da atividade econômica.
Precedentes citados: AgRg no REsp 762.555-SC, Quarta
Turma, DJe 25/10/2012; e AgRg no REsp 1.173.067/RS,
Terceira Turma, DJe 19/6/2012” (EREsp 1.306.553-SC, 2a
Segunda Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em
10.12.2014; texto veiculado no informativo n. 554, de
25.02.2015) sem ênfase no original.
Nesse sentido, vem entendendo este Augusto Sodalício:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Desconsideração
da
personalidade jurídica. Indeferimento liminar do pedido.
Ausência de requisitos não verificável de plano. Necessidade
de instalação do incidente, com desenvolvimento de
contraditório e instrução probatória. Inteligência dos artigos
133, 134, 135 e 136 do NCPC. Decisão reformada. Recurso
parcialmente provido” (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2083161-78.2017.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado
Miranda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084239-05.2020.8.26.0000 -Voto no
8
04/07/2017);
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Desconsideração da
personalidade jurídica Decisão que indeferiu o pedido sem
proceder ao incidente previsto no art. 133 do Código de
Processo Civil
Existência de indícios que permitem o
processamento e que, por isso, impedem o indeferimento
liminar Recurso acolhido para a decretação da nulidade da
decisão agravada” (TJSP; Agravo de Instrumento n.
2005395-46.2017.8.26.0000; Relator (a): Paulo Pastore
Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/09/2017; Data de Registro: 01/09/2017);
“Execução de título executivo extrajudicial Cédula de crédito
bancário
-
Personalidade
jurídica
Desconsideração
Instauração de incidente. A apreciação de pedido de
desconsideração da personalidade jurídica depende da
instauração do respectivo incidente, consoante previsão
contida no artigo 133 e seguintes do Novo Código de
Processo
Civil.
Decisão
recorrida
anulada.
Recurso
prejudicado”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2122778-45.2017.8.26.0000; Relator (a): Itamar Gaino;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2017).
No caso vertente, as razões trazidas no agravo sugerem aparente
descontinuidade das atividades operacionais e esvaziamento dos bens que integravam o
estabelecimento, elementos razoáveis a justificar o processamento do incidente.
A despeito de a devedora apresentar situação cadastral ativa perante a
Receita Federal, as diligências realizadas em sua sede resultaram infrutíferas, não
logrando o oficial de justiça encontrar alguém que a representasse nem bens suscetíveis
de penhora (fls. 41/43 e 63). As pesquisas propiciadas pelo Bacenjud, Infojud e Renajud
foram malsucedidas (fl. 71). A citação, aliás, deu-se por edital.
Ora, destinando-se a executada à fabricação e à comercialização de
frutas cristalizadas, balas e semelhantes (fl. 41), supõe-se que contasse com bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084239-05.2020.8.26.0000 -Voto no
9
afetados ao desenvolvimento da atividade. A fotografia do parque industrial colacionada
à fl. 07 e o capital social de R$ 200.000,00 (fl. 41) corroboram essa impressão. Não
havendo notícia do paradeiro desses bens e diante da obrigação deixada em aberto,
ganha relevo a tese sustentada pela agravante, no sentido de que o sócio administrador
se apropriou dos ativos da empresa sem antes honrar o passivo.
Registra-se, de todo modo, que a instauração do incidente não assegura
o sucesso na superação da ficção legal. O esvaziamento patrimonial, na contramão dos
indícios constatados, pode estar justificado pelo adimplemento de débitos diversos ou
pela inexistência, à época da constituição da dívida, de bens hábeis a honrá-la. A certeza a
respeito desses fatos não prescinde da citação do sócio administrador, que terá
condições, no referido incidente, de demonstrar a boa-fé na gestão da sociedade e a
frustração do pagamento como risco inerente ao empreendimento.
Por ora, contudo, diante da relevância dos elementos apontando para
confusão patrimonial, de rigor a reforma da r. decisão, a fim de que seja processado o
incidente, com a imediata citação do sócio, em conformidade com os arts. 135 e
seguintes do CPC.
Acolhe-se, pois, nesses termos, a pretensão recursal.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a ressalva de
que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados
pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com determinação.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora